Tribunal: TJDFT
Processo: 0780181-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. PRAZO NÃO ULTRAPASSADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao ente federado que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de EXPLORACAO DIAGNOSTICA PELO VIDEOELETROENCEFALOGRAMA COM OU SEM USO DE ELETRODO DE PROFUNDIDADE. Ainda, dispôs que Considerando: i) a notória existência de outros pacientes na fila para o mesmo procedimento e com igual classificação de risco; ii) a condição pessoal da parte autora e os princípios da isonomia e da razoabilidade; iii) os prazos tidos por razoáveis no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; iv) o lapso de tempo transcorrido desde a inserção da demanda no SISREG; v) a classificação de risco procedida pela Central de Regulação, fixo o razoável prazo de até 90 dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo de eventuais responsabilidades pelo descumprimento da presente decisão. Em suas razões a parte recorrente afirma que está aguardando o procedimento pleiteado desde 04/07/2024 (mais de 90 dias), quando o pedido médico foi inserido na regulação. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e da tutela antecipada recursal. Pleiteia que seja reduzido o prazo estabelecido na sentença para determinar ao recorrido que forneça imediatamente à parte recorrente o serviço médico de que precisa.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de redução do prazo fixado para que o Distrito Federal submeta a parte autora ao procedimento pleiteado.
III. Razões de decidir
4. A parte recorrente pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No entanto, a solicitação do procedimento foi inserido no SISREG em 04/07/2024, ou seja, há 138 dias, de modo que dentro do prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ. Além disso, não há nenhum documento/fato novo após a sentença que demonstre a necessidade de redução do prazo fixado para o cumprimento da determinação. Desse modo, indefiro a antecipação da tutela pleiteada.
5. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso, o recorrente espera há 138 dias pela marcação da cirurgia, de modo que ainda não ultrapassado o prazo estabelecido no Enunciado do CNJ.
7. Ademais, o prazo de 90 dias estabelecido em sentença é razoável para que o Distrito Federal cumpra o que lhe foi determinado, com a devida adequação dos demais pacientes que aguardam pelo mesmo procedimento. Assim, não há nos autos documentos que indiquem perigo de vida imediato para justificar a redução do prazo fixado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.